Tribunal: TJMT
Processo: 1064509-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064509-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CORREA FERNANDES - CPF: 936.865.791-20 (RECORRENTE), JULIO FREDERICO MULLER NETO - CPF: 955.179.101-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VÔO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO PRESTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 400/2016 ANAC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL. § 3° DO ART. 14, CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas desfavoráveis e foi ofertada assistência ao passageiro, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

Deve ser ressarcido ao passageiro o valor gasto com despesa pessoal durante a hospedagem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064509-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Rodrigo Correa Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; b)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”.

O autor aduz que adquiriu passagens da cia aérea, com saída de Caxias do Sul/RS, no dia 07/10/2023, às 15h10min, com conexão em Campinas/SP (Aeroporto de Viracopos) e chegada em Cuiabá/MT às 19h00min horas do mesmo dia, ou seja, voo com duração de 04 horas.

Contudo, o voo foi cancelado por motivos meteorológicos, sendo reacomodado no voo que saiu de Porto Alegre/RS, no outro dia, às 04h55min, e chegou ao destino final às 09h55min do dia 08/10/2023, 15 horas após o voo contratado. Informa ainda que a Reclamada disponibilizou um ônibus para o deslocamento de Caxias do Sul/RS a Porto Alegre/RS, sendo que o percurso durou 02h30min – 127 km, bem como foi fornecida hospedagem e alimentação, mas o valor disponível não cobriu o gasto pessoal do autor de R$ 18,00.

A empresa aérea, ora Recorrente, confirma que realmente houve cancelamento no voo, porém afirma que foi devido a condições de meteorologia, tendo reacomodado o autor no primeiro voo disponível e fornecido hospedagem e alimentação.

Como é público e notório as aeronaves somente podem pousar ou decolar após haver a autorização da Torre de Controle do aeroporto que é administrada pela INFRAERO, responsável pelo controle de tráfego aéreo nas proximidades do aeródromo. E se houver informação de impossibilidade de pouso no destino devem retornar à origem, aterrizar em outro aeroporto que tenha condições ou permanecer voando até que haja condições de realizar o pouso com segurança.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o atraso no voo ocorreu devido a problemas meteorológicos, conforme declaração da AZUL juntada na inicial e telas do relatório METAR.

A responsabilidade da Recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém, tal responsabilidade é afastada quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde consta que a parte não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei.

Assim, embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constitui elementos obstativos do nexo causal.

Contudo, tal situação não exclui a obrigação da companhia aérea de prestar assistências às necessidades imediatas dos passageiros, ainda mais quando são reacomodados no voo que partiria somente no dia seguinte, nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, a qual determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No caso, também restou incontroverso que foi ofertada a assistência ao passageiro, haja vista que lhe foi disponibilizado hospedagem, alimentação e traslado.

Deste modo, entendo que não há como reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa Recorrente ofertou ao passageiro a devida assistência, nos termos da Resolução acima mencionada.

Portanto, se há prova da ocorrência de caso fortuito e força maior, diante da ausência de condições climáticas favoráveis, e se restou comprovada a prestação de assistência ao passageiro, entendo não ser devido indenização a título de dano moral.

Por outro lado, como o autor comprovou que teve gasto pessoal no valor de R$ 18,00, em razão do cancelamento do voo, a meu ver, é devido o ressarcimento de tal quantia.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024